Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Não veio anexada à petição inicial do mandado de segurança a procuração outorgada à advogada Samya Lima Palmeira, que a assinou, embora sem se identificar ao final da petição. Não consta também a declaração de insuficiência de recursos financeiros atual assinada pelo impetrante e nenhum documento comprobatório dessa alegada situação pessoal. Desse modo, CONCEDO a oportunidade ao impetrante de, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada da procuração outorgada à advogada signatária, com a identificação profissional e endereço em que ela se encontra estabelecida profissionalmente, bem como da declaração de hipossuficiência financeira e de outros documentos necessários para a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora